Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMODATO. VENDA DE VEÍCULO COMO PARTE DE PAGAMENTO EM NEGOCIAÇÃO ANTERIOR. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgado improcedente o pedido de rescisão contratual formulado com base em contrato de comodato de um caminhão alegadamente celebrado com o apelado.
2. A questão em discussão consiste em definir se o contrato de comodato firmado entre as partes reflete a realidade jurídica da relação estabelecida sobre o veículo, ou se o bem foi, na verdade, transferido ao apelado como parte de pagamento de negócio anterior.
3. A cronologia dos documentos revela que o veículo foi entregue ao apelado em 2016, com outorga de procuração para transferência, anterior à assinatura do contrato de comodato em 2018, o que enfraquece a tese de cessão gratuita posterior. Os elementos documentais e testemunhais comprovam que o caminhão integrou a renegociação de dívida relacionada à venda de uma FERRARI, junto com outros veículos, caracterizando dação em pagamento e não comodato.
4. Recurso desprovido.